Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-44.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017395-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), EGIDIO CARVALHO - CNPJ: 00.965.025/0001-20 (AGRAVADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
101739544.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

EGÍDIO CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão agravada merece reforma, ante a não ocorrência da prescrição, pois, os fatos geradores ocorreram em um período entre 1999/2000, quando o executado deixou de proceder com o recolhimento do ICMS neste período, ocasionando na lavratura do auto de infração (NAI-AIIM) nº 4010100150051200414, tendo o executado sido notificado em
26/11/2004 e até a data do despacho inicial em 26-2-2007 não transcorreram cinco anos da constituição definitiva.

Alega que, após a notificação do contribuinte, em 26/11/2004, até a data de 15/6/2015, data da decisão final do processo administrativo, o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, razão pela qual, ainda não havia iniciado o prazo prescricional, conforme faz prova em documento em anexo do processo administrativo; assim, considerando que o prazo prescricional tem seu termo inicial quando tem fim o processo administrativo, marco da constituição definitiva do crédito, não há o que se falar em prescrição, uma vez que o fim da discussão na esfera administrativa deu-se somente em 15/06/2005, com o Termo de Regularidade de Ação Fiscal N. 1238/2005 em anexo.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 65112490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em
1º-2-2007
, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 17.666,09 (dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais

e nove centavos),
referente ao não recolhimento do ICMS garantido, cujos fatos geradores ocorreram em 10-3-1999 a 10-9-2000 e a constituição do crédito, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, em 15-6-2005.

Após a citação, a Recorrida ofertou exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, reconhecendo a ocorrência de da decadência quanto ao período relativo ao ano de 1999, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora negou provimento, por entender que:

(...) analisando a CDA e o demonstrativo de débitos, verifica-se que, quanto a ocorrência de fatos geradores em
1999
, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2000, o Fisco teria até
31 de dezembro de 2004
para constituir o crédito, vindo a fazer em
15-6-2005,
mediante NAI,
consoante informação constante na CDA.

Dessarte, revela-se caduco o crédito tributário referente ao período de
1999
, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco concretizasse o lançamento com a notificação do contribuinte e, consequentemente promovesse a interrupção do prazo decadencial, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Irresignado, insurge-se o Agravante, alegando a ocorrência de prescrição.

Ocorre que, a decisão agravada entendeu pela ocorrência da decadência e, analisando os documentos acostados, não se verifica qualquer documento a ensejar sua modificação. Na verdade, consoante já consignado no
decisum
, este não juntou qualquer comprovação que afaste a ocorrência da decadência, visto que, sequer trouxe o demonstrativo de débitos que permite a aferição da data dos fatos geradores, o que ficou a cargo do Recorrido, que apresentou em contrarrazões, tampouco apresentou o Termo de
Regularidade de Ação Fiscal n. 1238/2005, consoante alega nas razoes recursais.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021